Tribunal: TJBA
Processo: 8003004-82.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8003004-82.2021.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARINEIDE DE JESUS SANTOS Advogado(s): ROGERIS PEDRAZZI (OAB:RS37431-A), EDUARDO SANTOS LUCCHESE (OAB:RS105681-A), CLAUDIA REGINA MOSSINI (OAB:BA53566-A), THIAGO DA SILVA SANTOS (OAB:BA63026-A) APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): ANANDA JORGE MATTOS (OAB:BA44179-A), AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR (OAB:BA18359-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA CONSUMIDORA. ERRO DE FATO E OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE ABUSIVIDADE EM VALOR AGREGADO ÀS PARCELAS. OMISSÃO QUANTO AO TERMO FINAL DA SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA O DA AUTORA. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos simultaneamente pela Autora e pela Ré em face de Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação da Autora, reformando a sentença de improcedência para: (i) determinar a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA, a partir de março de 2020; e (ii) limitar os juros de mora a 1% (um por cento) ao mês. A Autora/Embargante aponta omissão do julgado quanto à análise da abusividade de valor acrescido às parcelas sem previsão contratual, tese que alega ter sido suscitada desde a petição inicial, mas que o Acórdão considerara, por equívoco, inovação recursal. A Ré/Embargante, por sua vez, suscita omissão quanto à ausência de delimitação do termo final para a substituição dos índices e contradição ao promover a revisão contratual, pretendendo a rediscussão do mérito. II. Questão em discussão As questões controvertidas consistem em verificar a ocorrência de: a) Omissão, decorrente de erro de fato, no Acórdão embargado ao não analisar a tese de abusividade do valor inicial das prestações, sob o fundamento equivocado de se tratar de inovação recursal; b) Omissão no dispositivo do Acórdão quanto à delimitação do período de vigência da substituição do índice de correção monetária; c) Contradição no mérito do julgado, que autorizou a revisão contratual, e a adequação da via dos embargos declaratórios para sua rediscussão. III. Razões de decidir O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, configurando-se como ferramenta para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A insurgência que visa à rediscussão do mérito do julgado, por mero inconformismo com o resultado, desvirtua a finalidade do recurso, devendo ser rechaçada. Constatado o erro de fato do julgado, que qualificou equivocadamente como inovação recursal matéria fática e de direito expressamente ventilada na petição inicial, impõe-se o acolhimento dos embargos da Autora para sanar a omissão decorrente e integrar o Acórdão, com efeitos infringentes, passando à análise do ponto omitido. Viola o dever de informação e transparência (art. 6º, III, do CDC) e configura prática contratual abusiva (art. 51, IV, do CDC) a estipulação de parcelas mensais cujo valor inicial resulta em montante total significativamente superior ao saldo devedor apontado no próprio instrumento, sem que haja qualquer cláusula contratual ou quadro anexo que justifique ou discrimine a natureza do valor agregado, seja a título de juros remuneratórios ou outro encargo. A ausência de clareza impede que o consumidor compreenda a real extensão de sua obrigação, tornando imperiosa a revisão da cláusula para adequar o valor da prestação ao efetivamente devido, expurgando-se o acréscimo indevido. Assiste razão à Ré/Embargante quanto à omissão no dispositivo do Acordão, que, ao determinar a substituição do índice de correção monetária pelo IPCA "a partir de março de 2020", não estabeleceu um termo final, criando insegurança jurídica. Considerando que a fundamentação para a substituição foi a onerosidade excessiva decorrente da alta imprevisível do IGP-M durante a crise sanitária da COVID-19, cujo estado de emergência em saúde pública foi oficialmente encerrado, deve-se delimitar o período de aplicação do IPCA, para que cesse quando normalizadas as condições econômicas que motivaram a revisão. Assim, acolhem-se os embargos da Ré neste ponto para sanar a omissão e fixar o termo final da substituição em abril de 2022. A alegação de contradição que se confunde com a própria tese de mérito rechaçada no Acórdão embargado representa tentativa de reexame da causa, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração. O julgado fundamentou exaustivamente as razões para a intervenção judicial no contrato, com base na teoria da imprevisão e na onerosidade excessiva, não havendo vício a ser sanado. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração opostos por MARINEIDE DE JESUS SANTOS conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos de Declaração opostos por S & E PATRIMONIAL LTDA conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "1. A constatação de erro de fato no acórdão, que considerou inovação recursal matéria efetivamente suscitada na petição inicial, configura omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para análise do ponto omitido, com a consequente atribuição de efeitos infringentes. 2. A ausência de cláusula contratual que justifique acréscimo de valor ao preço do imóvel, diluído nas prestações mensais, viola o dever de informação e transparência (art. 6º, III, CDC), configurando-se como prática abusiva, o que impõe o recálculo do saldo devedor. 3. O dispositivo de acórdão que determina a substituição de índice de correção monetária 'a partir de' uma data, sem fixar termo final, padece de omissão, a qual deve ser sanada para delimitar o período de vigência da medida, em prestígio à segurança jurídica. 4. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julgado, por não se tratar de meio idôneo para corrigir suposto error in judicando." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e V, e 51, IV; Código Civil, arts. 317, 406, 478 e 479; Código Tributário Nacional, art. 161, § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8003004-82.2021.8.05.0154, em que figuram como Embargantes e Embargados MARINEIDE DE JESUS SANTOS e S & E PATRIMONIAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso da parte Autora, para, sanando os vícios apontados, integrar e modificar o Acórdão embargado (ID 84137685), nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora